Tribunal: STF
Processo: ARE 1545453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marcos Aurélio Paschoalim interpõe agravo (eDoc 134) contra a decisão (eDoc 111) que, à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem com por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 108) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 68):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO – INTEMPESTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MONOCRÁTICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO. 



    - Nos termos do art. 146, caput, do Código de Processo Civil, o Incidente de Suspeição Cível deve ser arguido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do conhecimento do fato a que se atribui a parcialidade ou suspeição. 



    - Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição no caso de o suscitante não ter apresentado fundamentação idônea acerca de em qual das causas juriginamente cabíveis se fez presente o alegado “interesse” do MM. Juiz “a quo” no julgamento da lide, assim como se ausentes provas de seu acontecimento. 



    - É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. 



    - Nos termos do Enunciado nº 03, da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura (Enfam), “é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos art. 5º, XXXIV, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXXIII, LXXIV, LXXVII, 60, §4º, IV, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a Exceção de Suspeição foi proposta contra a permissão e a continuidade de atos judiciais da execução forçada, e não contra a sentença proferida em 2019, não havendo, pois, de se falar em intempestividade na hipótese.



    Pontua que propôs a exceção de suspeição para garantir o seu direito líquido e certo aos efeitos da concessão da Justiça Gratuita proferida no próprio acórdão da Impugnação à Justiça Gratuita.



    Assevera que “demonstrou a translúcida amizade do Agravado, por acessar livremente as Secretarias judiciais, cujas peculiaridades do caso explicam os muitos atos ilícitos processuais ocorridos desde o início do processo, que se desenvolveu de forma patentemente teratológica, porque seus atos explicitam a profunda amizade e intimidade que o Agravado tem com os magistrados da Comarca”.



    Argumenta que o acórdão recorrido ignorou todas as transgressões aos direitos humanos fundamentais constitucionais que tutelam a cidadania e a dignidade das pessoas humanas, daí ressaindo a nulidade do cumprimento de sentença em trâmite na origem e do correspondente título em que são executados os honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



     



    A suposta ofensa aos artigos 5º, XXXIV, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXXIII, LXXIV, LXXVII, 60, §4º,IV, e 93, IX, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Por outro lado, rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre   a tempestividade da Exceção de Suspeição e a alegada parcialidade do Magistrado de primeira instância passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Quanto à alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,  sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)



       



    Esse o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente